Tribunal: TJMT
Processo: 1059998-09.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059998-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELIENE JOSE DE LIMA - CPF: 288.859.706-30 (EMBARGANTE), PRISCILA PEREIRA LIMA - CPF: 984.687.401-44 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com condenação ao ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos e multa civil.

2.

O embargante alega omissão quanto à análise do dolo específico à luz da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF, bem como ausência de enfrentamento de precedentes invocados e de distinção em relação ao caso concreto.

3.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões pelo desprovimento, sustentando inexistência de omissão e tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 e pelo Tema 1.199/STF; e (ii) ao enfrentamento dos precedentes invocados pela defesa, de modo a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, inclusive quanto à legitimidade passiva, à existência de dolo específico e à proporcionalidade das sanções.

5.

O dolo específico foi expressamente reconhecido com base no conjunto probatório, consistente na utilização de servidora pública para fins particulares e na apropriação de parte de sua remuneração, caracterizando lesão ao erário.

6.

Não há omissão quanto à análise de precedentes, pois o julgador não está obrigado a realizar cotejo individualizado de todos os julgados citados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada.

7.

O acórdão embargado observou o Tema 1.199/STF e concluiu, de forma motivada, pela presença do elemento subjetivo exigido pela legislação vigente.

8.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes. 3. A caracterização do dolo específico em ato de improbidade administrativa pode ser reconhecida quando demonstrada a utilização consciente de recursos públicos para fins privados e a ocorrência de prejuízo ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, caput e inc. XIII, e 12, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.981.168/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Eliene José de Lima

contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

O embargante
alega omissão no acórdão quanto à apreciação integral das teses defensivas, especialmente quanto à ausência de confronto direto e expresso dos argumentos sobre dolo específico à luz do Tema 1.199/STF e da Lei n.º 14.230/2021; a falta de análise da aplicabilidade ou inaplicabilidade dos precedentes do TJMT invocados nas razões recursais (processos n. 1000087-91.2021.8.11.0107, 0007765-79.2010.8.11.0037 e 0000212-40.2008.8.11.0040), que reconheceram a exigência de dolo específico e comprovação de efetivo prejuízo, não se admitindo presunção de dano; a ausência de distinguishing ou overruling dos precedentes defensivos em relação aos precedentes utilizados na sentença.

Sustenta que os precedentes invocados pela defesa estabelecem a comprovação do dolo específico e prejuízo efetivo ao erário, não se admitindo presunção de dano.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para suprir a omissão e reformar o acórdão, a fim de dar provimento ao recurso de apelação. Invoca a Súmula 98/STJ para prequestionamento das matérias.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões (ID 358459398), opinando pela rejeição dos embargos. Sustenta que não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o conteúdo da decisão. Argumenta que o acórdão foi inequívoco quanto à legitimidade passiva e à prática do ato ímprobo com elemento volitivo doloso, tendo analisado amplamente que o embargante manteve funcionária contratada pela Assembleia em sua residência para serviços particulares e praticou "rachadinha" do salário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão

que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face da sentença que condenou o embargante ao ressarcimento integral do dano ao erário; à suspensão dos direitos políticos por 06 (seis) anos; e ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, com fundamento no art. 10, caput e inciso XIII, e art. 12, inciso II, da Lei n.º 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando que a controvérsia não se refere ao ato formal de nomeação, mas à utilização da servidora para serviços particulares. Quanto ao mérito, concluiu pela demonstração do dolo específico, caracterizado pela utilização consciente de recursos públicos para fins privados e apropriação de parcela da remuneração, e considerou as sanções proporcionais por estarem limitadas ao ressarcimento integral, suspensão de direitos políticos por prazo inferior ao máximo legal e multa equivalente ao prejuízo.

O embar
gante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando não apreciação das teses defensivas deduzidas nas razões recursais, especialmente quanto à ausência de dolo específico exigido pela Lei n.º 14.230/2021 e pelo Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, bem como não foram analisados os precedentes invocados pela defesa técnica.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Portanto, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, constituindo instrumento de integração e aclaramento do julgado.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador deve fundamentar suas decisões, mas não lhe impõe o dever de exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que demonstre claramente as razões de seu convencimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais ao julgamento do recurso de apelação.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente rejeitada, consignando-se que a controvérsia não se refere ao ato formal de nomeação, mas à utilização da servidora serviços domésticos particulares, conduta diretamente atribuída ao apelante.

O voto condutor registrou que os fatos imputados se referem a atos exclusivamente do apelante, que manteve funcionária contratada pela Assembleia em sua residência para serviços particulares e praticou a denominada rachadinha.

Quanto ao dolo específico, o acórdão embargado dedicou análise expressa e fundamentada à questão, consignando que a conduta revela dolo específico, caracterizado pela utilização consciente de recursos públicos para fins privados e pela apropriação de parcela da remuneração da servidora, consignando que "
a atitude consciente, em manter funcionária nomeada na assembleia em sua residência, para serviços particulares e, ainda, ficando com parte do salário pago pela assembleia à funcionária, caracteriza o dolo específico em causar lesão ao erário. O Apelante tinha plena consciência da ilicitude e de que o desvio de funções para sua residência lesa o erário público."

A alegação de que o acórdão não teria enfrentado os precedentes invocados pela defesa técnica não configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração. O julgador não está obrigado a realizar cotejo individualizado de cada precedente citado pelas partes, especialmente quando já tenha fundamentado adequadamente sua decisão.

O acórdão embargado invocou expressamente o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, demonstrando que a Câmara Julgadora considerou a necessidade de comprovação do dolo específico após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, e concluiu, com base no acervo probatório, que tal elemento subjetivo restou demonstrado.

Os precedentes invocados pelo embargante tratam de situações fáticas distintas, nas quais não restou demonstrada a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, ou nas quais os serviços foram efetivamente prestados à Administração Pública. No caso concreto, diversamente, o acórdão embargado consignou expressamente que a servidora nomeada na Assembleia Legislativa exercia exclusivamente funções particulares na residência do embargante, sem qualquer prestação de serviços públicos, e que parte de seus vencimentos era repassada ao agente político, configurando desvio de finalidade administrativa e dano ao erário.

A alegação de fragilidade probatória também foi enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou expressamente que "
no mérito, não se sustenta a alegação de fragilidade das provas. O feito foi amplamente instruído, com documentos, provas testemunhais, inclusive da própria funcionária contratada, mas que prestava serviços na residência do Apelante e provas compartilhadas judicialmente de outras ações em que se apuraram os mesmos fatos
."

Quanto à proporcionalidade das sanções aplicadas, o acórdão embargado analisou a questão, consignando que
"as sanções impostas mostram-se proporcionais, pois limitadas ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos por prazo inferior ao máximo legal e à multa civil equivalente ao valor do prejuízo causado
."

O que se verifica é que o embargante pretende utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão, buscando adequar o julgado ao seu entendimento pessoal sobre a ausência de dolo específico e a inaplicabilidade das sanções. Tal pretensão extrapola a natureza integrativa dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a sanar vícios formais da decisão.

Nesse sentido, cito o precedente invocado pela Procuradoria-Geral de Justiça no REsp n. 1.981.168/RS: "
os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame de matéria já decidida."

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026